Tribunal: TJMT
Processo: 1027673-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1027673-65.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[DOUGLAS MANGINI RUSSO - CPF: 270.942.798-25 (ADVOGADO), FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 18.813.893/0001-50 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), GABRIELA DE BARROS SALES - CPF: 105.525.387-44 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DA FONSECA IGLESIAS - CPF: 141.910.467-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelas
recuperandas
, ora embargantes, a fim de confirmar a decisão monocrática que reformou a decisão de 1º grau tão somente quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida no acórdão recorrido. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo claro o objetivo da parte de reexaminar a matéria já devidamente decidida.

4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial é adequada, conforme preliminar consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida em razão da litigiosidade da demanda.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declarações rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequados para a rediscussão de questões já apreciadas, quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência
relevante

relevante
: N/A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR
)
:

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto porQ1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº1027673-65.2023.8.11.0000, oriundo dos autos do incidente de Impugnação de Crédito nº1010952-46.2022.8.11.0041, apresentado pelos ora embargantes contraFORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA.,

e distribuído por dependência aos autos daRecuperação Judicial

nº 1004477-
45.2020.811.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelas ora embargantes, para confirmar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelas
recuperandas
/agravadas/embargantes, a fim de confirmar “
manutenção do crédito de FORT BANCO FOMENTO COMERCIAL LTDA, no valor de R$ 1.633.293,69, na classe de credores quirografários
”, e, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência, “
considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação (CPC – art. 85, §§ 2º e 8º)
”, condenou as
recuperandas
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou, “
por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”

(cf. Id. nº 125774892 dos autos de origem).

As embargantes sustentam que o acórdão foi omisso “
por não observar o expresso no art. 489, § 1º, III, IV e VI do CPC
” e contraditório “
uma vez que tira a especificidade da norma sobre o genérico, o qual no presente caso, incide o tema 1.076, cujo é genérico e se aplica ao regime do CPC e tira completamente a incidência do Tema 1.250 que é específico ao caso de habilitação/impugnação de Crédito
”. Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. nº 252532695).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos
aclaratórios
(cf. Id. nº 253263665).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 253465189).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Conforme relatado, a irresignação recursal limita-se ao inconformismo das
recuperandas
/agravantes com a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixada nos autos do incidente de Impugnação de Crédito, porque, segundo alegam, o mero debate acerca do valor a ser efetivamente habilitado no QGC não deve ser interpretado como litigiosidade capaz de ensejar a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pelas
recuperandas
/embargantes; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que as
recuperandas
/embargantes objetivam única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento,passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do clarodesvirtuamento do instrumento processual,impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão embargadanão padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infensoàs críticas recursais, assim, se asembargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via
embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se
perquiri
acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto
, rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Aguardo
o
pedido
de vista.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024